Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-78.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
*INÉPCIA RECURSAL – Arguição, pelo réu, no que tange ao recurso interposto pelo autor – Descabimento – Razões que deixam evidente o intuito de reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por

Ementa:
*INÉPCIA RECURSAL – Arguição, pelo réu, no que tange ao recurso interposto pelo autor – Descabimento – Razões que deixam evidente o intuito de reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Acolhimento parcial do recurso – Declaração de nulidade do contrato de rigor, mesmo diante dos fortes indícios de regular contratação, porquanto somente a prova pericial poderia atestar a autenticidade da assinatura aposta no documento produzido pelo banco – Sem ela, a presunção de falsidade emerge em favor do autor-consumidor – Restituição do indébito reconhecida e que deverá ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé ou de comportamento por parte do banco que o afaste da boa-fé – Indenização por dano moral de direito, ante a presunção de contratação fraudulenta, mas em valor reduzido, ante os fortes indícios de auto contestação por parte do autor - Valor fixado em R$ 3.000,00 e não no valor pretendido de R$ 15.000,00, com correção da sentença e juros do evento danoso (Súmulas 362 e 54/STJ), sob pena de chancelamento do seu enriquecimento indevido, considerando que já foi beneficiado com a quitação do contrato anterior, refinanciado pelo que aqui contesta – Valor creditado em sua conta a título de 'troco' que deverá ser devolvido ao banco, acrescido de correção monetária desde o depósito, ficando desde já admitida a compensação - Ônus da sucumbência que fica a cargo do banco, com honorários arbitrados por equidade em R$ 2.000,00, considerando que o valor global da condenação não se presta como base de cálculo a tanto – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*